Tribunal: TJDFT
Processo: 0716346-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Fernanda Meireles Estevão de Oliveira em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejada pelo agravado – Alessandro Paolo Sequenzia – em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações S/A, indeferira a pretensão que formulara almejando a adjudicação do imóvel penhorado no bojo do executivo, representado pela projeção no 09, superquadra 309, Asa Norte, nesta capital, penhorado no curso da execução e avaliado em RS 15.370.000,00 (quinze milhões, trezentos e setenta mil reais). Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, assegurando-lhe a adjudicação do imóvel, pelo valor da avaliação. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que é descendente do sócio majoritário da sociedade empresarial executada e, nessa condição, possui o direito de adjudicar o imóvel penhorado na execução, pelo valor da avaliação, consoante emerge da previsão albergada pelo artigo 876, §5o do Código de Processo Civil. Defendera que o entendimento jurisprudencial estratificado sobre a matéria admite que os herdeiros do sócio da pessoa jurídica executada adjudiquem os bens penhorados no procedimento executivo em observância à regra inserta no artigo 805 do estatuto processual, que resguarda ao devedor o direito de a execução promovida em seu desfavor ser processada pelo meio menos gravoso. Sustentara que pretende com a adjudicação resguardar o patrimônio familiar e, outrossim, agilizar o desfecho da execução, contribuindo, de forma mais célere, para o pagamento do crédito executado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, deve ser agregado efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, ao final, ser desqualificada a decisão arrostada, assegurando-se a adjudicação do imóvel penhorado – Projeção n° 09 da Superquadra Norte 309, Asa Norte – Brasília/DF, com área total de 600 m2, matriculado no Cartório do 2a Ofício de Registro de Imóveis sob o no 32557 –, pelo valor da avaliação. Admitido o agravo, o efeito suspensivo ativo reclamado fora deferido, ocasião em que fora determinada, ainda, a comunicação do decidido ao ilustrado prolator do provimento arrostado e assinado prazo ao agravado para, querendo, contrariar o agravo[1]. O agravado, devidamente intimado, contrariara o agravo, pugnando pelo desprovimento do recurso[2]. Considerando que, nos autos do cumprimento de sentença fora determinada a suspensão do leilão do imóvel penhorado, fora determinada a intimação da agravante para manifestar se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso[3]. A agravante comparecera aos autos, informando que persiste seu interesse na resolução do presente agravo, alegando, em suma, que, conquanto o leilão do imóvel tenha sido suspenso, almeja ver reconhecido, em seu favor, o direito de adjudicar o bem em caso de nova decisão determinando a venda judicial do imóvel[4]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Fernanda Meireles Estevão de Oliveira em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejada pelo agravado – Alessandro Paolo Sequenzia – em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações S/A, indeferira a pretensão que formulara almejando a adjudicação do imóvel penhorado no bojo do executivo, representado pela projeção no 09, superquadra 309, Asa Norte, nesta capital, penhorado no curso da execução e avaliado em RS 15.370.000,00 (quinze milhões, trezentos e setenta mil reais). Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, assegurando-lhe a adjudicação do imóvel, pelo valor da avaliação. Consoante pontuado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido de adjudicação do imóvel penhorado no curso da execução, formulado pela agravante, que, a seu turno, é descendente do sócio majoritário da sociedade empresária executada. Ocorre, contudo, que, deferido o efeito suspensivo almejado, houvera a suspensão do leilão do imóvel, diante do depósito, por parte do executado, do valor do débito exequendo, ainda que de forma parcial. É o que se infere das decisões abaixo reproduzidos: “Defiro o depósito nos autos do montante apurado pela contadoria. Confirmado o depósito, diligencie a Secretaria pela suspensão do leilão. Brasília-DF, 26 de agosto de 2019[5].” ... “Na decisão de ID 43138968, restou consignado que a suspensão do leilão requerida pelo executado estava condicionada à confirmação do depósito no valor a ser apurado pela contadoria. O executado efetuo o depósito do aludido valor, de modo que a data para realização do leilão foi suspensa. (...) Brasília-DF, 27 de agosto de 2019[6]” Sobeja dessa inferência, pois, que, restando suspenso o leilão do imóvel penhorado, o objeto da vertente pretensão recursal, pois volvida a assegurar à agravante o direito à adjudicação do imóvel, desaparecera. Com efeito, o leilão judicial para venda do imóvel não será mais realizado, ao menos por ora, tendo em vista o depósito parcial do crédito executado. Essa inferência repercute neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, vez que seu objeto, por óbvio, cingia-se à adjudicação do imóvel objeto do leilão judicial. A adjudicação postulada pela agravante restara, desse modo, definitivamente inviabilizada, inclusive porque o próprio executado realizara o depósito de parte do débito exequendo, inviabilizando a adjudicação almejada pela agravante. Deve ser registrado, outrossim, que, diferentemente do que sustentara a agravante, não sobeja possível assegurar-lhe, nessa sede recursal, o direito de adjudicar o imóvel penhorado, caso seja designada pelo juízo da execução futuro leilão judicial. Com efeito, o agravo de instrumento consubstancia via recursal que se destina a insurgir-se contra decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses previstas no artigo 1.015 do estatuto processual. Nesse contexto, não afigura-se cabível, pela estrita via do agravo de instrumento, se resguardar à agravante o direito de futuramente adjudicar o imóvel penhorado, acaso venha a ser aprazada nova data para expropriação. É que, como cediço, o agravo de instrumento não tem feição nem pode ser manejado como sucedâneo de ação declaratória, como pretendido pela agravante. Destarte, se o vertente recurso estava direcionado ao exercício do direito de adjudicação postulado frente a leilão específico, designado pelo juízo do cumprimento de sentença, suspensa a expropriação, o objeto do agravo, a toda evidência, se exaurira. Destaca-se que, acaso seja deliberada nova hasta, será descortinada nova situação concreta, restando assegurado à agravante nova oportunidade, se o caso, para postular a adjudicação do imóvel, ressoando impassível a ilação de que o presente agravo não pode ser manejado como forma de resguardar a herdeira em relação a futuras alienações, porquanto sua persistência reveste-se de natureza declaratória. Aliás, a par do objeto estrito desse agravo, obviamente que, designada nova hasta, à agravante assistirá o direito de reprisar seu interesse na adjudicação do imóvel, inclusive porque poderá haver alteração na base de avaliação do imóvel, repercutindo no que deverá verter. Inviável, pois, que lhe seja, como sucedâneo de ação declaratória, assegurado direito subjetivo a ser exercitado na hipótese de eventual nova alienação, até porque somente estará revestida de interesse se houver nova recusa de pleito formulado com esse objeto, em se consumando o fato processual. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 30 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 10779691 – Pág. 1/6 (fls. 43/48). [2] - ID Num. 11400369 – Pág. 1/9 (fls. 58/66). [3] - ID Num. 14271757 – Pág. 1(fl. 123) [4] - ID Num. 14512670 – Pág. 1/2 (fls. 125126). [5] - ID Num. 43138968 – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 43246618 – cumprimento de sentença.